Tribunal: STF
Processo: ARE 1398124
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 54, fl. 4):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO. MUNICÍPIO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. EDITAL. APLICAÇÃO DA LEI Nº 7.394/85. PISO SALARIAL APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da Seleção prevista no Edital n.º 1/2019, nos termos da fundamentação supra, apenas em relação ao cargo de técnico em radiologia, acaso não haja a retificação da remuneração, aquém da devida, e previsão do adicional de 40% (quarenta por cento), na forma da Lei n.º 7.394/1985. 



    2. Cinge-se a questão em verificar se o Município ao realizar concurso para o cago de técnico em radiologia deve observar os ditames da Lei nº 7.394/1985 quanto à remuneração. 



    3. O art. 22, incisos I e XVI, da Constituição Federal estabelece que compete, privativamente, à União legislar sobre direito do trabalho e as condições para o exercício de profissões. 



    4. A Lei nº 7.394/1985, que fixou o piso salarial para a profissão de Técnico em Radiologia em 2 (dois) salários mínimos e a incidência do adicional de 40% (quarenta por cento) de risco de vida e insalubridade (arts. 14 e 16), é norma geral e deve ser aplicada a todos os profissionais da área tanto do setor público quanto do privado. 



    5. O STF, por ocasião do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 151, decidiu, diante da incompatibilidade do art. 16, da Lei 7.394/85, com o art. 7º, IV, da CF, continuar aplicando os critérios estabelecidos pela lei em questão, até que sobrevenha norma que fixe nova base de cálculo.



     6. No caso dos autos, o Edital previu para o cargo de técnico em radiologia remuneração de R$ 833,60 (oitocentos e trinta e três reais e sessenta centavos) e sem previsão do acréscimo de 40% (quarenta por cento), não estando em consonância com a Lei nº 7.394/1985. 



    7. Apelação improvida. Condenação da recorrente ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, CPC/2015, ficando os honorários sucumbenciais que lhe cabem majorados em um ponto percentual”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 61), foram rejeitados (Vol. 81).



    No RE (Vol. 86), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE RECIFE alega violação aos arts. 30, I; 37, X; e 97 da Constituição da República, pois o acórdão recorrido manteve a sentença que declarou a nulidade de edital de concurso público quanto à previsão de remuneração para o cargo de técnico em radiologia no valor de R$ 833,60 (oitocentos e trinta e três reais e sessenta centavos) e com relação à ausência de disposição do acréscimo de 40% (quarenta por cento) de adicional de insalubridade. 



    Sustenta que, embora o vencimento inicial do cargo público de técnico em radiologia seja inferior ao piso salarial previsto na Lei 7.394/1985, o Município “tem autonomia no que concerne à organização e remuneração de seus servidores, não devendo se sujeitar à fixação de piso salarial determinada por outro ente da federação” (Vol. 86, fl. 6).



     Aduz que, nos autos da ADPF 151, não há entendimento firmado pelo SUPREMO que determine a aplicação dos critérios estabelecidos pela Lei 7.394/1985 aos servidores públicos estatutários, de modo que não se sustenta a conclusão do acórdão recorrido (Vol. 86, fl. 10).



    Aponta a nulidade do acórdão recorrido por não respeitar a cláusula de reserva de plenário, uma vez que implicitamente reconheceu a inconstitucionalidade da legislação municipal que disciplina a remuneração do cargo de técnico em radiologia (Leis Municipais 17.772/2012; 14.728/1985 e 18.592/2019). 



    Em contrarrazões (Vol. 95), a parte requer a manutenção do acórdão recorrido.



    O Tribunal de origem não admitiu o recurso ao fundamento de que incide, no caso, a orientação fixada na Súmula 636 do STF (Vol. 98).



    No Agravo (Vol. 104), a parte defende a inaplicabilidade do referido óbice sumular, haja vista a ofensa ao texto constitucional.



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do recurso, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito.



    Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada pelo CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CRTR - 15ª REGIÃO/PE em face do MUNICÍPIO DE RECIFE requerendo a suspensão de Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 1/2019 somente para o cargo de técnico em radiologia, ao argumento de que deixou de observar a remuneração mínima e o adicional de 40% previstos na Lei Federal 7.394/1985.



    Julgado procedente o pedido em primeiro grau (Vol. 34), a sentença foi mantida pelo Tribunal de origem (Vol. 54).



    Assiste razão ao Município. 



    No julgamento da ADPF 151, esta CORTE debateu a constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.394/1985, que indexou o salário mínimo do técnico de radiologia em 2 (dois) salários mínimos: O salário mínimo dos profissionais, que executam as técnicas definidas no Art. 1º desta Lei, será equivalente a 2 (dois) salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos 40% (quarenta por cento) de risco de vida e insalubridade.



    Por ocasião do julgamento da Medida Cautelar, ante a não recepção do referido dispositivo pela Constituição, esta SUPREMA CORTE deferiu a cautelar e determinou o congelamento da base de cálculo em dois salários mínimos vigentes à época na região, até que sobreviesse lei fixando nova base de cálculo. Tal medida deu-se com o escopo de desindexar o salário dos profissionais ao salário mínimo, de forma que eventual reajuste do salário mínimo não implicasse em reajuste automático para os técnicos em radiologia.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Direito do Trabalho. Art. 16 da Lei 7.394/1985. Piso salarial dos técnicos em radiologia. Adicional de insalubridade. Vinculação ao salário mínimo. Súmula Vinculante 4. Impossibilidade de fixação de piso salarial com base em múltiplos do salário mínimo. Precedentes: AI-AgR 357.477, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 14.10.2005; o AI-AgR 524.020, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.10.2010; e o AI-AgR 277.835, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 26.2.2010. 2. Ilegitimidade da norma. Nova base de cálculo. Impossibilidade de fixação pelo Poder Judiciário. Precedente: RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2008. Necessidade de manutenção dos critérios estabelecidos. O art. 16 da Lei 7.394/1985 deve ser declarado ilegítimo, por não recepção, mas os critérios estabelecidos pela referida lei devem continuar sendo aplicados, até que sobrevenha norma que fixe nova base de cálculo, seja lei federal, editada pelo Congresso Nacional, sejam convenções ou acordos coletivos de trabalho, ou, ainda, lei estadual, editada conforme delegação prevista na Lei Complementar 103/2000. 3. Congelamento da base de cálculo em questão, para que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data do trânsito em julgado desta decisão, de modo a desindexar o salário mínimo. Solução que, a um só tempo, repele do ordenamento jurídico lei incompatível com a Constituição atual, não deixe um vácuo legislativo que acabaria por eliminar direitos dos trabalhadores, mas também não esvazia o conteúdo da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal. 4. Medida cautelar deferida.” (ADPF 151 MC, Relator para acórdão Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 6/5/2011)



    No julgamento de mérito (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 11/4/2019), o Plenário desta CORTE confirmou a liminar, nos termos da seguinte ementa:



    “Ementa: Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Piso salarial dos técnicos em radiologia. Adicional de insalubridade. Indexação ao salário mínimo. Medida cautelar confirmada. 1. inconstitucionalidade da indexação de piso salarial ao valor do salário mínimo. 2. Congelamento da base de cálculo, a fim de que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data de estabilização da decisão que deferiu a medida cautelar. Não-recepção do art. 16 da Lei nº 7.394/1985. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”.



    O presente caso, todavia, versa sobre a aplicação, aos servidores públicos municipais, de piso salarial nacional fixado pela União.



    Sobre a matéria, o art. 7º da Constituição Federal prevê no inciso V que:



    “Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:



    […]



    V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho”.



    O art. 39, § 3º, da Constituição Federal, por sua vez, dispõe sobre os direitos sociais aplicáveis aos trabalhadores urbanos e rurais extensíveis aos servidores públicos: § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. 



    Nota-se, portanto, que o inciso V, que prevê o piso salarial, não se encontra nesse rol. 



    Por outro lado, a Constituição Federal, na redação vigente no momento do ajuizamento desta ação (novembro de 2019), previa apenas duas hipóteses de piso salarial estipulável por lei federal e aplicável a servidores públicos de todos os entes federativos: 



    “Art. 195, § 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial. 



    […]



    Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: […] VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal”.



    Como se observa, os técnicos em radiologia não foram abrangidos por essas normas constitucionais, de forma que a eles não se aplicam o piso nacional estabelecido pela União.



    Acresça-se que a jurisprudência desta CORTE é no sentido de ser indevida a vinculação de vencimentos de servidores públicos estaduais ou municipais a piso salarial profissional editado pela União. Nesse sentido:



    “EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Inciso XII do art. 55 da Constituição do Estado de Alagoas. Vinculação de vencimentos de servidores estaduais a piso salarial profissional. Artigo 37, XIII, CF/88. Autonomia dos estados. Liminar deferida pelo pleno desta Corte. Procedência. 



    1. Enquanto a Lei Maior, no inciso XIII do art. 37, veda a vinculação de “quaisquer espécie remuneratórias para efeitos de remuneração de pessoal do serviço público”, a Constituição do Estado de Alagoas, diversamente, assegura aos servidores públicos estaduais “piso salarial profissional para as categorias com habilitação profissional específica”, o que resulta em vinculação dos vencimentos de determinadas categorias de servidores públicos às variações do piso salarial profissional, importando em sistemática de aumento automático daqueles vencimentos, sem qualquer interferência do chefe do Poder Executivo do Estado, ferindo-se, ainda, o próprio princípio federativo e a autonomia dos estados para fixar os vencimentos de seus servidores (arts. 2º e 25 da Constituição Federal).



    2. A jurisprudência da Corte é pacífica no que tange ao não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais. Precedentes.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente”. (ADI 668, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 28/3/2014)



    Esse, inclusive, foi o entendimento adotado, em caso semelhante, pelo ilustre Ministro ROBERTO BARROSO, no julgamento do ARE 1.209.895-AGR, Primeira Turma, DJe. 21/10/2021, a seguir citado:



    “5. Apreciando a medida cautelar na ADPF 151, o Plenário do STF, em 06.05.2011, afirmou a não recepção do art. 16 da Lei nº 7.394/1985, que previa a indexação do piso salarial nacional dos profissionais de radiologia ao valor do salário mínimo. Dada a impossibilidade de o Judiciário fixar novo critério, e para que não houvesse lacuna legislativa, esta Corte determinou o congelamento do piso salarial em dois salários mínimos, conforme valor vigente na data do trânsito em julgado do acórdão que decidiu a medida cautelar. Estabeleceu, porém, que tal sistemática deverá vigorar apenas até que “sobrevenha norma que fixe nova base de cálculo, seja lei federal, editada pelo Congresso Nacional, sejam convenções ou acordos coletivos de trabalho, ou, ainda, lei estadual, editada conforme delegação prevista na Lei Complementar 103/2000” (Rel. p/ acórdão Ministro Gilmar Mendes). A referida medida cautelar foi confirmada em julgamento definitivo ocorrido em 07.02.2019, sob a minha relatoria.



    6. A questão debatida nos presentes autos, no entanto, é diversa. Isso porque o Estado não impugna a vinculação da verba ao salário mínimo, mas a incidência do piso salarial nacional sobre a remuneração de servidores ocupantes de cargo público efetivo.



    7. O art. 7º, V, da Constituição estabelece que o trabalhador tem direito ao “piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho”, dispositivo este que dá fundamento de validade à Lei nº 7.394/85. Ocorre que os direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição não são automaticamente extensíveis aos servidores públicos estatutários, exceto pela expressa remissão constante do art. 39, § 3º, da Constituição, que, todavia, não abrange a garantia de um piso nacional. Confira-se:



    [...]



    8. A leitura sistemática da Constituição aponta, ainda, que a instituição de piso nacional por meio de lei federal pode alcançar o serviço público quando expressamente previsto no texto constitucional, a exemplo do art. 198, § 5º, que dispõe sobre o piso dos agentes comunitários de saúde e combate a endemias; do art. 206, VIII, que prevê a edição de lei sobre o piso nacional da educação pública; e do art. 212, XIII, que trata do piso do magistério da educação básica.



    9. O caso em exame trata de pleito ajuizado por servidores ocupantes de cargo público efetivo de técnico em radiologia da Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco, regidos pela Lei estadual nº 13.243/2007. Sendo integrantes de carreira pública, e estando submetidos a regime jurídico estatutário, não há que se falar na incidência da Lei federal nº 7.394/85, que trata de vínculos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. Tampouco se deve aplicar o precedente firmado pelo STF na ADPF 151, sob a minha relatoria, em que se declarou apenas não ter sido recepcionado o art. 16 daquele diploma normativo. 



    10. Observe-se que o caso concreto também não é alcançado pela ressalva de vigência da Lei complementar nº 103/2000, constante do referido precedente. Isto porque aquela lei delega aos Estados a competência para dispor sobre piso salarial em seus âmbitos territoriais, relativamente a empregados celetistas que não tenham piso salarial definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho. Trata-se de delegação de competência privativa da União, constante do art. 22 da Constituição, dispositivo este que não trata da política remuneratória de regime jurídico-administrativo de entes federados.



    11. Um dos pilares do regime jurídico-administrativo no serviço público é justamente a autonomia dos entes federados para dispor sobre a organização e remuneração dos seus servidores públicos de forma condizente com as suas demandas e capacidade orçamentária. Salvo previsão constitucional que atribua tal competência ao ente maior, a independência dos Estados, Distrito Federal e Municípios não pode ser tolhida por lei federal, sob pena de ofensa ao pacto federativo (CF/1988, art. 18).



    12. A autonomia dos Estados, Distrito Federal e Municípios para dispor sobre a remuneração de seu quadro de pessoal estatutário não é novidade nesta Corte”.



    O referido acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “EMENTA: Direito administrativo e constitucional. Agravo interno no agravo em recurso extraordinário. Piso salarial nacional. Servidor titular de cargo efetivo. 1. Agravo interno em agravo em recurso extraordinário em que se impugna acórdão de Tribunal de Justiça que aplicou o piso salarial nacional de técnicos de radiologia à remuneração de servidores estaduais ocupantes de cargo público efetivo. 2. Conforme o art. 39, § 3º, da Constituição, o direito a um piso salarial nacional não é garantido aos servidores públicos estatutários. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, salvo quando existente previsão constitucional específica, a remuneração do serviço público estatutário dos entes federados subnacionais não pode ser submetida à regência de lei federal, sob pena de ofensa ao pacto federativo (CF/1988, art. 18). 4. Agravo interno provido”.



    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Técnico em radiologia. Aplicação do piso salarial fixado pela Lei Federal 7.394/85. Vinculação de vencimentos de servidores municipais a piso salarial profissional. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. É pacífico na Suprema Corte o “não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais”, conforme consignado pelo Plenário do STF no acórdão da ADI nº 668/AL, de minha relatoria.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).” (RE 1.329.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 12/5/2022)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que denegou a segurança e reconheceu a impossibilidade de aplicação do piso salarial fixado pela Lei Federal 7.394/85 ao impetrante, técnico em radiologia servidor público estatutário do referido Estado, em respeito à autonomia político-administrativa dos entes federativos.



    2. A jurisprudência desta CORTE é no sentido de ser indevida a vinculação de vencimentos de servidores públicos estaduais a piso salarial profissional da União.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, condeno o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1.339.419-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/10/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo e, desde logo, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedente o pedido autoral.



    Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente